Tribunal: TJMT
Processo: 0019560-13.2019.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019560-13.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TALISSA SOARES FERREIRA - CPF: 066.332.891-89 (APELADO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURICIO DE ASSIS BORGES (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), TALISSA SOARES FERREIRA - CPF: 066.332.891-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI N.o 11.343/06
(TRÁFICO DE ENTORPECENTES) –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E CONDENATÓRIA
–
IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA – 1) IRRESIGNAÇÕES DA SENTENCIADA: 1.1)
PLEITO
ABSOLUTÓRIO
POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO
DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS NA RESIDÊNCIA DA ACUSADA
, CORROBORADAS PELAS DECLARAÇÕES
DOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO E DEMAIS PROVAS NOS AUTOS –

COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DO MATERIAL ILÍCITO APREENDIDO
–
CONDENAÇÃO MANTIDA
–
1.2)

REQUESTADO O RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS ‘PRIVILEGIADO’ –
IMPERTINÊNCIA
– BENEFÍCIO DENEGADO EM RAZÃO DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – SIGNIFICATIVA

QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO E DEMAIS PECULIARIDADES DO CASO
– EVIDÊNCIAS DA HABITUALIDADE CRIMINOSA –
1.3)

PERDIMENTO DE BEM UTILIZADO
NA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA QUE INDEPENDE DA COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DE SUA ORIGEM
– 2
)
PRETENSÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO

–
2.1)

PRETENDIDA
CONDENAÇÃO
DA RECORRIDA PELO DELITO DE
ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SEGURANÇA QUANTO À EXISTÊNCIA DO ÂNIMO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE A DENUNCIADA E O ADOLESCENTE –
2.2)

RECRUDESCIMENTO DO REGIME PRISIONAL
– IMPROCEDÊNCIA – PENA INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO, RÉ PRIMÁRIA E AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS – MANTIDO REGIME INICIAL SEMIABERTO –

APELOS DESPROVIDOS.

1.1.

– É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas, se as circunstâncias da prisão da apelante, da apreensão de significativa quantidade de substâncias proscritas [10 porções de maconha], das denúncias anônimas, das investigações pretéritas e
os
depoimentos judiciais
dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido
, tudo a revelar a prática da mercancia espúria;

1.2.

Não há que se cogitar da incidência da benesse do artigo 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006 quando a dedicação da acusada a atividades criminosas é vastamente aferida
pelas condições do flagrante, pelas denúncias anônimas, pelo monitoramento da residência, pelos depoimentos judiciais dos policiais militares, pela apreensão de significativa quantidade de drogas
, elementos à
revela a traficância contumaz;

1.3.

O decreto de perdimento de bem apreendido em decorrência da narcotraficância, não necessita da perquirição da sua origem lícita. Inteligência do artigo 243, parágrafo único da Carta Maior e artigo 63, § 1.o, da Lei n.o 11.343/2006;

2.1.

I
ncabível a condenação da recorrida pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas quando não se faz devidamente provado o critério subjetivo atinente ao ânimo associativo organizado, estável e permanente para a mercancia ilícita de entorpecentes, não bastando para tanto a demonstração de suposta mera coautoria delitiva;

2.2.

Mantido o
quantum
de pena originariamente fixado
pela prática do crime de tráfico de entorpecentes [5 anos e 10 meses de reclusão]
e,
observados os ditames do art. 33 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, necessária a conservação do regime inicial semiaberto,
tendo em vista a quantidade da pena imposta, as circunstâncias judiciais favoráveis, a primariedade da acusada, restando inviável o recrudescimento do regime prisional, mais severo do que a pena comporta;

Apelos desprovidos.

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

TALISSA SOARES FERREIRA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

TALISSA SOARES FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pela acusada
TALISSA SOARES FERREIRA
,
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a
Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT, que
nos autos da ação penal no.
19560-13.2019.811.0055 – Código 320950
,
julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e
condenou
a
ré/apelante

pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, impondo a pena de
0
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ainda, no mesmo decreto judicial,
a
ré/apelante

foi
absolvida
do delito de associação para o tráfico, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões
recursais disponíveis nos documentos digitais de ID 101325480 e ID 101325491, o
MINISTÉRIO PÚBLICO

almeja a reforma da r. sentença, a fim de ver
TALISSA SOARES FERREIRA

condenada

pelo delito de associação para o tráfico de drogas
, dada a existência de provas do

animus
associativo, sobejamente comprovadas pelas declarações firmes e coerentes dos policiais militares ouvidos em juízo, as quais são corroboradas pelas demais provas produzidas nas duas etapas da persecução penal. Cumulativamente, pugna pela fixação do
regime inicial fechado
para o cumprimento da respectiva pena.

Por sua vez, a acusada
TALISSA SOARES FERREIRA
, nas razões
disponíveis nos documentos digitais de ID 101325495 ao ID 101325499,
pretende a
absolvição
da imputação constante da denúncia, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, argumentando que as provas coligidas aos autos não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.
Subsidiariamente
, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena atinente ao
tráfico de drogas ‘privilegiado’
, prevista no artigo 33, §4.o da Lei no. 11.343/06, com a consequente
substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos.

Por fim, pede a
anulação do confisco da motocicleta
– Honda CG 150 Fan/Esdi, Cor vermelha, Ano 2015, Placa QBB-1763/MT, Chassi 9C2KC1680FR571505 – decretado no bojo da r. sentença condenatória, em favor da União, porquanto não comprovado que sua aquisição seja decorrente do comércio de drogas, sequer utilizado habitualmente para prática criminosa.

Contrarrazões defensivas da ré ao recurso do Ministério Público são vistas no ID 101325000 e ID 101325001, pugnando pelo seu desprovimento, enquanto as contrarrazões ministeriais ao apelo da acusada
encontram-se no ID 101325007 e ID 101325012, de igual modo vindicando o desprovimento da irresignação adversa.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 79146971 e ID 106328456, opina pelo
provimento
do apelo ministerial, para que
TALISSA
seja condenada pela prática do delito de associação para o tráfico e estabelecido regime mais gravoso, assim como pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pela acusada
TALISSA SOARES FERREIRA
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta na exordial acusatória
disponível no documento digital de ID 101313978, p. 2-5, que no dia
14 de agosto de 2019
, por volta das 20h00, na residência localizada na Rua 64-A, Bairro Jardim San Diego, na cidade de Tangará da Serra-MT, a denunciada
TALISSA SOARES FERREIRA,
com consciência e vontade, em companhia do adolescente
Maurício de Assis Borges
[16 anos de idade],
trazia consigo
e
mantinha em depósito
para fins de comercialização
,
10 (dez) porções de maconha, com peso total de 248,636g (duzentos e quarenta e oito gramas e seiscentos e trinta e seis miligramas)
,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e/ou regulamentar.
Além disso, na citada data, a ora denunciada
associou-se
com o adolescente
Maurício
, para o fim de praticar reiteradamente tráfico ilícito de entorpecentes.

Narra a denúncia que na aludida data, uma equipe da Polícia Militar foi acionada pelo Serviço de Inteligência para realizar abordagem no mencionado endereço. Segundo consta, as informações repassadas à polícia indicava que naquele imóvel, após um período de monitoramento, foi constatada intensa movimentação de indivíduos e ainda verificado que a increpada e seu companheiro inimputável, entravam e saiam do local em uma motocicleta para comercializar substâncias proscritas.

Na sequência, quando a guarnição chegou no local, foi realizada campana, oportunidade em que aguardaram o casal sair com a motocicleta e procederam a abordagem, logrando êxito em apreender no banco da moto uma porção de maconha. questionados acerca da existência de mais drogas, os suspeitos confirmaram que havia mais entorpecentes enterrados no quintal. E assim, os agentes de segurança pública adentraram no imóvel e localizaram mais porções de maconha prontas para comercialização.

Em continuidade às diligências, os policiais militares encontraram uma porção de maconha escondida em um urso plástico de brinquedo e um porção em forma de barra enterrada no quintal, totalizando dez porções de maconha apreendidas durante a ocorrência. Além disso, foi encontrado um rolo de plástico filme, sete aparelhos celulares e o valor de R$265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais).

Segundo a narrativa ministerial
“a denunciada estava associada de forma sólida com o menor Maurício, que inclusive era seu convivente, com o propósito de cometer o delito de tráfico de drogas neste município, tanto que fora presa em flagrante em razão de manter em depósito expressiva quantidade de maconha para comercialização. Apurou-se ainda que a denunciada vendia entorpecentes na casa onde morava com o adolescente Maurício, de forma ativa e associada com este último, sendo certo que a denunciada Talissa convivia com o adolescente e juntos praticavam a mercancia ilícita no imóvel, além do que, consentia na participação ativa do adolescente em todo o ato ilegal, tanto que saiam juntos na motocicleta apreendida para fazer o comércio e entrega dos entorpecentes.”
(sic
. ID 101313978, p. 4)

Resumido os fatos, passo à análise das pretensões das partes.

I – DO APELO DEFENSIVO:

I.1 –
Do pedido de absolvição por falta de provas
:

Alega a defesa da apelante

TALISSA SOARES FERREIRA
que não há prova robusta do seu envolvimento no crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual busca a absolvição. Contudo, cotejando o acervo probatório, conclui-se que o pleito não merece prosperar.

A
materialidade da infração penal

está comprovada por meio do Auto de prisão em flagrante delito (ID 101313979, p. 2); do Boletim de Ocorrência no. 2019.242348 (ID 101313982, p. 2-4); do Termo de apreensão (ID 101313982, p. 5); Laudo de constatação preliminar no. 600.2.04.2019.01367-01 (ID 101313983, p. 3-5); do Laudo pericial no. 3.14.2019.58925-01 (ID 101325456, p. 1-3), atestando que o material confiscado apresentou resultado positivo para a presença de
maconha
, isto é, de substâncias de uso proscrito no território brasileiro; além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

Em que pesem as alegações defensivas sustentando que
não houve flagrante de efetivo porte e venda do material ilícito
e que, por isso, as provas coligidas aos autos seriam
insuficientes para demonstrar a materialidade delitiva e a
efetiva prática da comercialização
de entorpecentes por parte da acusada
, esclareço que o crime de
tráfico de drogas

é classificado pela doutrina como
delito de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto
, bastando para a sua caracterização que aquele agente que
traga consigo

ou
mantenha em depósito

substâncias ilícitas com
finalidade comercial
, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.o 07
da Jurisprudência Uniformizada c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes a aptas a implicar
TALISSA SOARES FERREIRA
no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação, na medida em que foi abordada e presa, no mesmo local que o inimputável
Maurício de Assis Borges
, após recebimento de denúncias anônimas, sendo inicialmente o menor de idade apreendido com uma porção de maconha, bem como encontrado mais entorpecentes da residência do aludido casal, totalizando
10 (dez) porções de
maconha
, com peso total de 248,636g (duzentos e quarenta e oito gramas e seiscentos e trinta e seis miligramas).
Aliás, durante a operação policial foi ainda apreendido um rolo de plástico filme e o valor de R$265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais).

Ademais, tanto a
situação de flagrância
quanto
a finalidade mercantil e o desiderato comercial dos psicotrópicos
restaram corroboradas
em juízo
, portanto,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a partir dos depoimentos prestados pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência.

Com efeito, ao serem ouvidos pela autoridade judiciária, as testemunhas
José Wanderberg
,
Arildo Marques
e
Jamys da Silva
, discorreram que a Polícia Militar estava recebendo denúncias que naquela residência estava ocorrendo tráfico de drogas e os usuários ligavam para o casal [Talissa e “Ceará” (menor de idade)] realizarem a entrega. Na sequência, durante monitoramento do local, por aproximadamente duas horas, perceberam que ambos saíam várias vezes na motocicleta e visualizaram os acusados mexendo em um monte de areia e tijolos no imóvel. Nesse ínterim, o inimputável saiu na moto e foi até uma padaria, ocasião em que realizaram sua abordagem e encontraram uma porção de maconha. Retornaram à residência e iniciaram as buscas, logrando êxito em apreender no quintal, nos tijolos e areia um porção de maconha, e no interior da casa mais drogas, inclusive dentro de um urso de brinquedo. Presenciaram a acusada fazer entregas na casa, mormente quando
Maurício
não se encontrava no imóvel. [Relatório de mídias, ID 101325016, p. 2-3).

Importa consignar que, não obstante o entendimento diverso deduzido nas razões recursais,
o fato das testemunhas consistirem em policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos
, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
; sendo de se notar, outrossim, que, as declarações apresentam-se em consonância com as demais provas coligidas ao feito, a exemplo dos laudos periciais e o termo de apreensão, os quais
atestam o efetivo confisco dos psicotrópicos ilícitos
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Ao ser inquirida
em juízo
, a recorrente
negou
os fatos narrados na denúncia, aduzindo que não estava na posse de substâncias ilícitas, muito menos era convivente do menor de idade
Maurício
, ressaltando que não reside no endereço declinado pela polícia e sim com sua genitora. Negou qualquer envolvimento com a mercancia ilícita, destacando que é apenas usuária de maconha e frequentava aquele imóvel pois mantinha relacionamento amoroso com o adolescente (Relatório de mídias, ID 101325016, p. 2-3).

Em verdade,
por ocasião da prisão em flagrante da acusada
TALISSA
e do adolescente

Maurício
, após monitoramento da Polícia Militar, foram apreendidos
10 (dez) porções de
maconha
, perfazendo o total de 248,636g (duzentos e quarenta e oito gramas e seiscentos e trinta e seis miligramas)
– consoante descrito no
Auto de Apreensão (ID 101313982, p. 5) e Laudos Periciais (ID 101313983, p. 3-5 e ID 101325456, p. 1-3),
e nos relatos judiciais dos policiais militares aliados as
circunstâncias em que se deram a prisão e a apreensão da droga apontam para a destinação mercantil das substâncias
, afinal,
a recorrente foi implicada no comércio malsão
, por
denúncias anônimas
– as quais foram posteriormente confirmadas mediante diligência policial.

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto, em
observância à regra do art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para demonstrar, além da dúvida razoável, que a apelante
tinha em depósito
e
guardava
drogas ilícitas com
desiderato

mercantil
, a inviabilizar, em todo caso, a absolvição por insuficiência probatória.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial dessa eg. Câmara Criminal em caso semelhante aos autos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
– 2. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – 3. APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – 4. PRETENDIDA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.
1. Restando comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria, ou por insuficiência comprobatória. As provas amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação, ainda mais quando a negativa da apelante se apresenta destituídas de álibis comprobatórios e de verossimilhança. O valor probante dos depoimentos de agentes policiais, cujas declarações usufruem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, e apenas são derrogados mediante prova idônea em contrário, o que não ocorre na espécie são aptos para sustentar a condenação quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
2. (...). Recurso desprovido”.
(N.U 1007015-93.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021) – destaquei.

Logo,
mantenho intacta a r. sentença hostilizada
.

I.2. –

Da pretendida incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06 em benefício da acusada
.

Suscita a Defesa a incidência da causa especial de diminuição de pena relativa ao
tráfico de drogas ‘privilegiado’
em benefício da acusada
TALISSA SOARES FERREIRA
. Nesse sentido, aduz que estão preenchidos os requisitos elencados em lei.

A pretensão
não
merece prosperar.

Com efeito, a minorante em questão visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do narcotráfico seu meio de vida.

N’outras palavras, pode-se descrever que o §4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja, nem no currículo nem na biografia do réu, sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas
e
nem integrar organização criminosa
.

No caso em análise, para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no a
rt. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06 da acusada
TALISSA,
a MM. Juíza singular,
conclui que
natureza
e
quantidade de droga
apreendida com a apelante e com seu comparsa inimputável apontaram dedicação às atividades criminosas e participação em organização criminosa, consoante trechos extraídos da sentença disponibilizada no ID,
in verbis
:

“(...) Com relação à causa de diminuição de pena previsto no art. 33, §4o da Lei 11.343/2006, pontua-se que a natureza e a quantidade de droga apreendida com a ré e o adolescente demonstra dedicação às atividades criminosas e a participação em associação criminosa, autorizando a conclusão pelo não preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para a concessão da benesse.

Assentando tal possibilidade, colaciona-se jurisprudência do STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. REGIME FECHADO FIXADO COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] IV - O parágrafo 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. V - Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na grande quantidade de entorpecentes apreendidos - 01 tijolo de maconha (peso liquido 900g) e 03 porções da mesma substância (peso liquido 10g), 01 porção de haxixe (peso líquido 12,8g) e outra de maconha (peso líquido 18,4g - , elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. Rever esse entendimento, para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Precedentes.[...] (HC 538.360/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).

(...)

Na terceira fase da dosimetria da pena incide uma causa de aumento de pena, qual seja: art. 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/2006 (a prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente), razão pela qual majoro a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

A elevada quantidade de entorpecente encontrada com a ré, qual seja, 248,636 g (duzentas e quarenta e oito vírgula seiscentos e trinta e seis gramas) de maconha, conduz ao afastamento da causa de diminuição de pena prevista no §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06, consoante exposto no bojo do presente decreto condenatório. (...)” –
(SENTENÇA, ID 101325473, p. 4-5 e ID 101325474, p. 5).

Pois bem.
Nessa linha de cognição, embora a magistrada de piso não tenha fundamentado de forma exemplar quanto à não incidência dessa causa especial de diminuição,
dada a ampla devolutividade conferida ao recurso de apelação criminal, viável a revisão da fundamentação apresentada na dosimetria penal pelo juízo
ad quem
,
desde que a reprimenda imposta na r. sentença não seja agravada, tal como ocorre na hipótese
.

A ilustrar este posicionamento, colaciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DE UM VETOR. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. (...).
2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível que o Tribunal, ainda que em recurso exclusivo da defesa,

revise a fundamentação apresentada na dosimetria da pena realizada na sentença, desde que não modificada a sanção cominada, sem que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus.
3. [...]
. (REsp 1745132/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018). Destaquei.

De outra monta, necessária a manutenção da não incidência da aludida causa especial de diminuição de pena, uma vez que
o conjunto probatório exposto nos autos, mormente os depoimentos judiciais dos policiais militares que diligenciaram na presente ocorrência, denota-se que a ré não praticou as condutas previstas no tipo misto alternativo do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 de forma isolada, mas efetivamente empreendia a mercancia da droga e tinha em seu desfavor as denúncias indicando a narcotraficância na sua residência, juntamente com seu companheiro menor de idade [
Maurício de Assis Borges
], constituindo elementos a corroborarem que ela se dedicava reiteradamente às atividades criminosas.

Contemple-se também que,
a quantidade de
estupefaciente
encontrado no local

–
10 (dez) porções,
com peso total de

248,636g
(duzentos e quarenta e oito gramas e seiscentos e trinta e seis miligramas) de MACONHA
,
assim como a apreensão de numerário (R$ 265,00)

na posse da acusada

–, são elementos aptos, ao lado das provas orais produzidas nos autos
, a obstar
a aplicação do privilégio em tela, nos termos do enunciado no 30 deste TJMT:

“
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
” (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 100.269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018).

Aliás, p
ara melhor compreensão do que efetivamente significa a quantidade de entorpecente apreendida, convém amentar o ensinamento de Alexandre de Moraes, em coautoria com Gianpaolo Poggio Smanio, o qual discorre,
in verbis:

“
Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo
,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
, diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
”.
(MORAES, Alexandre de; SMANIO, Gianpaolo Poggio.
Legislação penal especial.
10 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 114; destaquei).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça também admite que “
a quantidade e a qualidade da droga apreendida podem ser consideradas tanto para afastar a incidência da minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas
como para estabelecer regime prisional mais gravoso
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no HC 582.778/SP. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe 25. 8.2020; e STJ, Quinta Turma. AgRg no AREsp 1.781.207/SP. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik.
Julgado em 02.03.2021
. DJe 08.03.2021).

Desta forma, seja pelas condições da prisão em flagrante durante operação policial, mormente a prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal, seja pelas características da apreensão do material ilícito, há embasamento suficiente para se afastar a aplicação da minorante.
Nesse espectro,
não há como fazer incidir a causa de diminuição de pena
.

E, afastada a pretensão defensiva de incidência dessa minorante, assim como mantido o
quantum
da sanção definitiva [05 anos e 10 meses da reclusão] da acusada
TALISSA SOARES FERREIRA
,
mostra-se
inviável pretendida substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, ante a ausência de preenchimento dos requisitos do
art. 44, I, do Código Penal.

I.3 –
Da restituição
de bem declarado perdido
:

Por derradeiro,
TALISSA

requer a
restituição da motocicleta – Honda CG 150 Fan/Esdi, Cor vermelha, Ano 2015, Placa QBB-1763/MT, Chassi 9C2KC1680FR571505 –

GM/Classic/Life, cor cinza, Placa KAJ6319, declarado perdido na r. sentença, sobretudo porque não demonstrada a origem ilícita do referido bem.

Ocorre que, independentemente da forma como o bem foi adquirido, conforme exaustivamente comprovado, o veículo em questão estava sendo utilizado para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, tanto que era conduzido pelo comparsa inimputável no dia do fato ora apurado, ocasião em transportava uma porção de maconha e, posteriormente, após buscas na residência da acusada e do menor de idade, encontrada mais substâncias proscritas, de modo que seu perdimento encontra-se amparado no artigo 63 da Lei n.o 11.343/2006.

Nesse diapasão, o aresto que segue:

“CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPCENTES (ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI No 11.343/2006) E CORRUPÇÃO ATIVA (ARTIGO 333, DO CÓDIGO PENAL)– CONDENAÇÃO – APELAÇÃO – (...)
QUESTIONADO O DECRETO DE PERDIMENTO DE BEM EM FAVOR DA UNIÃO - POSSIBILIDADE DE CONFISCO DO VEÍCULO APREENDIDO EM DECORRÊNCIA DA NARCOTRAFICÂNCIA, SEM A NECESSIDADE DE PERQUIRIÇÃO DA HABITUALIDADE, REITERAÇÃO DO USO OU DE QUALQUER PREPARAÇÃO ESPECÍFICA AO ACONDICIONAMENTO DE DROGAS - IRRELEVÂNCIA DE SE PERQUIR A ORIGEM LÍCITA DO BEM - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 243, § ÚNICO DA CF E 63, § 1.o, DA LEI 11.343/2006 - PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
- SENTENÇA MANTIDA – APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO”
(TJ-PR - APL: 00079372820198160017 PR 0007937-28.2019.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Desembargador Carvílio da Silveira Filho, Data de Julgamento: 30/03/2020, 4a Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/04/2020). Destaquei.

Nesses termos, inviável o acolhimento da pretendida restituição.

II – DA IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

I.1 –
Da pretendida condenação da apelada por associação para o narcotráfico:

O i. órgão ministerial, inconformado com a absolvição da acusada
TALISSA SOARES FERREIRA
quanto ao delito de associação para o narcotráfico, sustenta que a prova testemunhal calcada nos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante da apelada, é coerente e firme o suficiente para ensejar a prolação de édito condenatório, nos exatos termos da denúncia.

Sem razão, contudo.

Como é cediço,
são pressupostos do crime de associação para o tráfico de drogas a existência de dois ou mais infratores, o critério da
estabilidade
,
permanência
ou
habitualidade
,
a reiteração ou não
, estreitamente vinculada à finalidade delituosa específica e, por fim, a delimitação do crime autônomo de associação somente com relação aos delitos descritos nos artigos 33 e 34 da Lei n.o 11.343/06.

A conduta consiste em “associar-se” [duas ou mais pessoas] para o fim de praticar os crimes descritos nos artigos 33,
caput
e §1o, e 34 da Lei n.o 11.343/06, obviamente com o dolo específico ou elemento subjetivo do tipo. Inexiste, contudo, necessidade de que algum desses delitos venha efetivamente a ocorrer.

Nessa linha de raciocínio, o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci pontua:

“Análise do núcleo do tipo: associarem-se (reunirem-se, juntarem-se) duas ou mais pessoas com a finalidade de praticar (realizar, cometer) os crimes previstos nos artigos 33, caput, e § 1.o, e 34 da Lei 11.343/2006. É a associação criminosa específica do tráfico ilícito de entorpecentes. Em nosso entendimento, cuida-se de delito equiparado a hediondo, como os arts. 33 e 34 (antigos arts. 12 e 13 da Lei 6.368/76), pois a associação criminosa tem justamente essa finalidade, vale dizer, o tráfico.
Demanda-se a prova de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa
. (...)
Elemento subjetivo: é o dolo. Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável.
Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico
. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo 14 da Lei 6.368/76)
é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum
”
. [NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 8. Ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 361] – destaquei.

Na hipótese, o acervo probatório não permite concluir, com segurança, pela existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada, estável e permanente, e nem mesmo pela existência de ânimo associativo entre a acusada
TALISSA
e o menor de idade
Maurício de Assis Borges
.

Ao que se extrai dos autos e dos depoimentos judiciais dos policiais militares
José Wanderberg
,
Arildo Marques
e
Jamys da Silva
, a Polícia Militar recebeu denúncias do envolvimento da acusada e do menor de idade com a mercancia ilícita e após monitoramento da residência, visualizaram movimentação no local e várias saídas dos suspeitos na motocicleta. Durante as buscas domiciliares lograram êxito em apreender significativa quantidade de droga no interior da casa e no quintal. [Relatório de mídias, ID 101325016, p. 2-3).

Diante deste cenário, depreende-se que
as provas produzidas nos autos
não
revelam, com substância e segurança, a ocorrência do
ânimo associativo
entre a apelada
TALISSA
e o adolescente
Maurício
,
de forma sólida, estável e com divisão de tarefas, para o fim permanente de praticarem as figuras típicas previstas no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, sequer a coautoria delitiva para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, como bem discorreu a i. sentenciante,
ipsis litteris
:

“(...) Infere-se ainda do tipo penal que o dolo exigido é o de se associar para fins de se concretizar algumas das condutas previstas nos arts. 33 e 34 da Lei 11.343/2006, não invocando a norma efetiva prática da conduta para a sua consumação.

No caso em tela, embora seja incontestável a prática do crime de tráfico de drogas pela ré, o plexo probatório não permite concluir, com segurança, pela existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada, estável e permanente, e nem mesmo pela existência de ânimo associativo entre ela e seu namorada, o adolescente Maurício de Assis Borges.

Isso porque, embora a ré mantivesse um relacionamento afetivo om

o adolescente Maurício, tendo sido localizadas substâncias entorpecentes na casa do casal, não se extrai deste contexto indícios de hierarquia, posto que mínimos, divisão de tarefas, forma de repartição de lucros ou a aquisição sistemática do entorpecente.

Ressalte-se que inexistiu investigação prévia, que corroborasse a tese de estabilidade e permanência da societas sceleris, mas, tão somente, denúncias anônimas e monitoramento que indicaram que o adolescente Maurício saia para traficar drogas na modalidade “delivery”.

Assim, essas circunstâncias impedem um juízo valorativo negativo em face da acusada, pois ainda que recaiam sobre Talissa Soares Ferreira provas irretorquíveis acerca da traficância, a condenação nas penas do art. 33, da Lei 11.343/06 não autoriza, por si só, a condenação por arrastamento nas penas do art. 35 da mesma legislação, sendo imperioso aplicar-se ao caso o princípio do in dubio pro reo, em que a dúvida acerca do envolvimento da acusada no crime investigado resulta no afastamento da conduta a ela atribuída.

(...)

Portanto, ante a inexistência de prova acerca da prática do delito previsto pelo art. 35, caput, da Lei no. 11.343/06, impõe a absolvição da ré TALISSA SOARES FERREIRA, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP (...)”.
– [
Sentença, ID 101325474, p. 2-3
]

A meu ver,
embora incontestável a prática do tráfico ilícito de entorpecentes perpetrada pela ora apelada,
não há como concluir pela existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura entre
TALISSA
e o inimputável
Maurício de Assis Borges
, de modo que foi escorreita a absolvição da recorrida, na forma do art. 386, VII, do Código Processo Penal.

Veja-se que não se está aqui afirmando que a apelada não praticou o crime de associação para o narcotráfico descrito na denúncia. Todavia, pela precariedade das provas colhidas durante a instrução criminal, a conclusão possível é a de que não ficou configurada às escâncaras a prática de tal conduta ilícita.

Isso porque, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade do agente pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Assim, havendo dúvida sobre a responsabilidade pelo fato discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Dessa forma, especificamente quanto ao
animus

associativo
, tenho que
os elementos probantes colhidos durante a persecução criminal
não
permitem atestar, indubitavelmente, a
existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura
, destinada à promoção do narcotráfico entre a recorrida
TALISSA SOARES FERREIRA
e o adolescente
Maurício de Assis Borges
,
devendo, p
or conseguinte, ser preservada a
absolvição pelo delito previsto no art. 35,
caput
, da Lei no. 11.343/06.

II.2 –
Da imposição do regime inicial fechado em desfavor da sentenciada
:

Por derradeiro, o i. órgão ministerial busca a fixação do
regime fechado
para início do cumprimento da pena imposta à apelada
TALISSA
, sustentando, para fins de justificar o regime mais severo, a significativa quantidade de entorpecente apreendido.

Com efeito, o
Pretório Excelso declarou inconstitucional o art. 2.o, §1.o, da Lei n.o 8.072/90 – com redação dada pela Lei n.o 11.464/07, não sendo mais possível, portanto, a fixação de
regime
prisional inicialmente
fechado
com base exclusivamente no mencionado dispositivo, de modo que devem ser observados os preceitos constantes dos arts. 33 e
59,
ambos do Código Penal, além do art. 42 da Lei no. 11.343/06.

In casu
,
mantido o
quantum
de pena originariamente fixado [5 anos e 10 meses de reclusão] e
observados os ditames do art. 33 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, notadamente o fato de que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal em razão de circunstâncias judiciais favoráveis, além de tratar-se de ré primária, entendo que a quantidade de narcóticos apreendidos na presente hipótese não recomenda a imposição do regime inicial mais severo, devendo ser mantido o
semiaberto
para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, §2o,
b
e §3o do Código Penal.

A propósito, neste sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PACIENTE PRIMÁRIO. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA QUE NÃO SE APRESENTA EXORBITANTE. PRECEDENTES DESTA CORTE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO CONCEDIDO DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Como é cediço, desde o julgamento do HC n. 111.840/ES pelo Supremo Tribunal Federal, inexiste a obrigatoriedade de aplicação do regime inicial fechado para os condenados por tráfico de drogas, determinando-se, também nesses casos, a observância do disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, c/c o art. 59, do Código Penal. - Ademais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito - enunciado n. 440 da Súmula deste Tribunal. Na mesma esteira, são os enunciados n. 718 e 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. -
Na hipótese, o regime inicial fechado, mais severo do que a pena comporta, foi aplicado sem a apresentação de fundamentação idônea, quer porque não houve a apreensão de quantidade considerável de drogas, quer porque a pena-base foi aplicada no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Portanto, tendo em vista a quantidade da pena imposta e as circunstâncias judiciais favoráveis, bem como a ausência de indicação da eventual gravidade concreta da conduta, deve ser mantido o regime prisional inicial semiaberto, a teor do disposto nos arts. 33, §§ 2o, "b", e 3o, do Código Penal
. - Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no HC 709.463/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) – destaquei.

III –
CONCLUSÃO
:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pela acusada
TALISSA SOARES FERREIRA
, conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a
Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n.o 19560-13.2018.811.0055 – código 320950.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022